Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, em sede de cumprimento de sentença n.o 0706454-02.2018.8.07.0018, movido em face de CLEIDE DE ALMEIDA SOUSA, determinou o recolhimento de custas processuais, tendo em vista tratar-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões (ID 13752404), pontua que a Lei n. 4.320/64 adota o termo receita pública em sua acepção mais ampla, abarcando todo e qualquer ingresso ou entrada nos cofres públicos, portanto, são receitas as verbas arrecadadas pelo ente estatal ainda de natureza privada. Aduz que o artigo 1o do Decreto-Lei n.o 500/69 e o artigo 4o da Lei n.o 9.289/96 estabelecem que, mesmo sendo os honorários destinados ao Sistema Jurídico do Distrito Federal, mantêm-se as prerrogativas do referido ente. Colaciona julgados em abono a sua tese. Afirma não se estar diante da hipótese do parágrafo 5o do art. 99 do CPC, pois a representação judicial, no caso dos autos, não é feita por advogado particular e não se está representando alguém que pleiteia gratuidade de Justiça, mostrando-se incabível a analogia realizada pelo magistrado em primeiro grau. Mesmo se a questão tratasse de aparente conflito entre o artigo 99 do Código de Processo Civil e as normas inseridas na Lei n.o 9.289/96 e no Decreto-Lei 500/69, lembra o agravante a necessidade de orientar a solução pelo princípio da especialidade, interpretando-se o pleito em seu favor. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal, tendo como objetivo a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença, ou subsidiariamente, a suspensão da decisão ora agravada. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que, entendendo necessário o pagamento de custas para o Distrito Federal promover a cobrança de verba honorária, determinou o respectivo recolhimento, no prazo de trinta dias. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao Relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao primeiro pressuposto, verifico estar a jurisprudência desta Turma amparando a tese da parte agravante, no sentido de que os integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal devem ser beneficiados com a isenção de custas processuais conferida ao referido Ente Público, razão pela qual o efeito suspensivo vindicado há de ser deferido, ressaltando-se que, caso assim não se proceda, por certo o processo será extinto, justificando, assim, a urgência descrita. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a eficácia da decisão hostilizada, até posterior pronunciamento colegiado a respeito do mérito da controvérsia. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator